Tribunal: TJBA
Processo: 8141159-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141159-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: C.B. PATRIMONIAL LTDA. - ME

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CATARINA QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE DO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apelação interposta por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, discutindo: (i) manutenção da gratuidade de justiça; (ii) ocorrência de prescrição intercorrente; e (iii) condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente em relação à garantidora hipotecária; e (iii) verificar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica mediante comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais (art. 98 e seguintes do CPC/2015; Súmula 481/STJ). Documentos contábeis demonstraram ausência de movimentação financeira e prejuízo acumulado, justificando a manutenção do benefício.

A prescrição intercorrente não se configura para o garantidor hipotecário quando a obrigação principal permanece exigível, pois a garantia segue a sorte da dívida (arts. 204, § 3º; 1.419 do CC/2002). Atos interruptivos praticados contra o devedor principal repercutem sobre a garantia, afastando a tese de prescrição.

Reconhecida a procedência do pedido de exclusão da garantidora do polo passivo da execução, aplica-se o art. 90 do CPC/2015 e o princípio da causalidade: a parte que deu causa à instauração do incidente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC/2015 e orientação do STJ no Tema 1076.

Resultado: Recurso parcialmente provido para inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte exequente ao pagamento integral das custas e honorários.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação da incapacidade financeira.

A interrupção da prescrição contra o devedor principal alcança o garantidor hipotecário, em razão da acessoriedade da garantia.

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, imputando-se à parte que deu causa ao incidente processual.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 3º, 85, §§ 2º e 8º, 90, 98 a 99, 779, V, 924, V; CC/2002, arts. 204, § 3º, 391, 1.419; Decreto-Lei 413/1969, art. 52; Lei 6.840/1980, art. 5º; Decreto 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 481.

STF, Súmula 150.

STJ, REsp 225051/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 07/11/2000.

STJ, REsp 1223332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/05/2014.

STJ, REsp 1850512/SP (Tema 1076), j. 13/02/2019.

TJ-SP, APL 0006850-88.1997.8.26.0224, Rel. Sérgio Shimura, j. 09/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8141159-05.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
C.B. PATRIMONIAL LTDA. - ME
e Apelada
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator